Tribunal: TJES
Processo: 5002635-98.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002635-98.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: RICARDO AUGUSTO RODRIGUES MACHADO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº. 5002635-98.2022.8.08.0000

Agravante: Banco Bradesco S.A.

Agravado: Ricardo Augusto Rodrigues Machado e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 2366327, pág. 23/24) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Ricardo Augusto Rodrigues Machado e outro contra Banco Bradesco S.A., deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando que a requerida que “
forneça aos Requerentes o Termo de Liberação de Hipoteca para o cancelamento do gravame incidente no imóvel registrado sob a matr
í
cula 45.871, no prazo de 05 (cinco) dias
,” sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que (a) a hipoteca lançada sobre a unidade dos agravados é legitima e que eles tinham ciência da restrição quando da sua aquisição; (b) não tem legitimidade para responder a ação, uma vez não integrou a relação contratual e foi a construtora que assumiu o encargo; (c) não há urgência na desconstituição da hipoteca para justificar a medida liminar concedida; (d) a multa diária foi fixada em valor desproporcional ao caso, devendo ser reduzida; (e) o prazo fixado para cumprimento da medida não é razoável, devendo ser estabelecido em 30 dias uteis.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2721846).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 04/07/2022

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 02/08/2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Em que pese os argumentos da agravante, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento vinculante no sentido de que “
a
hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel
” (Súmula nº. 208).

Por sua vez, ainda que insista em sua ilegitimidade, a causa de pedir da ação decorre diretamente da resistência da instituição financeira agravante em dar baixa na hipoteca, tendo em vista que a construtora já emitiu o termo de quitação do imóvel, não havendo indicação de pendência financeira ou contratual imputáveis aos agravados que possa justificar a manutenção do gravame.

É a jurisprudência:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REVISIONAL ACORDO MUTUÁRIOS - CONSTRUTORA - HOMOLOGAÇÃO HIPOTECA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E AGENTE FINANCEIRO INEFICÁCIA PERANTE OS ADQUIRENTES DO IMÓVEL IMÓVEIS - VALORES QUE CABEM À CONSTRUTORA DEPOSITO JUDICIAL TUTELA DE URGÊNCIA - BAIXA DAS HIPOTECAS - IMÓVEIS PERTECENTES AOS AGRAVANTES RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. [....]
3. - A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel - Súmula nº 308/STJ
. 4. - Ainda que que remanesça o litígio entre o Banco Pan S/A e Sath Construções Ltda., nada impede a homologação do acordo celebrado entre os agravantes e a Sath Construções LTDA., notadamente pelo fato da homologação ter como efeito determinar a retirada do gravame sobre o imóvel, procedido em razão da hipoteca celebrada entre o Banco Pan S/A e a Sath Construções LTDA. 5. - Não obstante a possibilidade e necessidade da homologação do acordo, somente os agravantes poderão levantar a parte dos valores depositados que lhes couber, eis que a parte que pertence à construtora permanecerá depositada em juízo para, ao final, garantir eventual pagamento ao Banco Pan S/A, sob pena de enriquecimento sem causa da construtora. 6. - Recurso provido parcialmente para homologar a transação entre os agravantes e a Sath Construções Ltda., com a determinação de manutenção dos valores que cabem à esta depositados em juízo até o julgamento final da ação,
bem como para conceder a tutela de urgência contra o Banco Pan S/A determinando que este seja compelido a baixar as hipotecas existentes sobre os apartamentos objetos da ação
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199005312, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 29/06/2021) – G.N.

Por sua vez, o prazo fixado pelo magistrado para emissão do Termo de Liberação de Hipoteca é razoável e suficiente para comprimento da medida, sendo condizente a multa com o porte financeiro da agravada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. HIPOTECA FIRMADA ENTRE CONSTRUTOR E AGENTE FINANCEIRO. CONDIÇÃO SEM EFICÁCIA CONTRA O ADQUIRENTE. SÚMULA 308 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento vinculante no sentido de que “
a
hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel
” (Súmula nº. 208);

2. Ainda que insista em sua ilegitimidade, a causa de pedir da ação decorre diretamente da resistência da instituição financeira agravante em dar baixa na hipoteca, tendo em vista que a construtora já emitiu o termo de quitação do imóvel, não havendo indicação de pendência financeira ou contratual imputável ao agravado que possa justificar a manutenção do gravame;

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.